Tribunal: TJDFT
Processo: 0716355-66.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CIVIL. CONTRATO. CONSÓRCIO RESCISÃO. ILEGITIMIDADE DA INTERMEDIADORA. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O INTERMEDIADOR E A ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SEM COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. RESCISÃO POR DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS AO CONSÓRCIO. SOMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. INCABÍVEL.
1. O autor ajuizou a pretensão em desfavor daquela que formalizou a proposta de consórcio e recebeu o dinheiro para o oferecimento do lance. Verifica-se, portanto, o liame entre o pedido de cobrança e aquela contra quem se afirma, hipoteticamente, a dívida.
2. De acordo com a teoria da asserção, a segunda requerida possui pertinência subjetiva abstrata com o objeto demandado, em razão do direito material controvertido, sendo, pois, parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual deduzida nos autos.
3. Não restou comprovada a cadeia de fornecimento do serviço e que a segunda requerida de fato capta clientes para a primeira requerida, para ensejar a responsabilidade solidária das rés, logo o autor não se desincumbiu do ônus de produzir a prova do fato constitutivo do seu direito alegado, conforme preconiza o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
4. Demonstrado que a rescisão ocorreu por desistência do consorciado, sem qualquer violação aos direitos básicos do consumidor, devem ser respeitados os termos do contrato, que prevê a restituição dos valores pagos somente após o encerramento do grupo.
5. Para aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, II, do CPC (litigância de má-fé) imprescindível se faz a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocou danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso.
6. Preliminar rejeitada, recursos conhecidos e desprovidos.